Tribunal: STF
Processo: ARE 1598273
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Policial civil. Aposentadoria especial. Conversão de tempo especial em comum. Regime próprio. Inaplicabilidade do Tema RG nº 942 do STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame 
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, no qual se buscava reformar acórdão mediante o qual a 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Norte julgou improcedente o pedido de servidor público policial civil de conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria. 
2. O recorrente alega violação ao art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República, sustentando a aplicabilidade do Tema RG nº 942 para a conversão do tempo especial em comum, relativamente ao período anterior à EC nº 103, de 2019.
II. Questão em discussão 
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão de tempo de serviço especial cumprido como policial civil em tempo comum, com a aplicação do Tema RG nº 942, diante da existência de legislação específica para a carreira policial, e (ii) analisar se o reexame de elementos probatórios encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
III. Razões de decidir 
4. No acórdão recorrido, não se divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao assentar que a aplicação da Lei Complementar nº 51, de 1985, com redação dada pela Lei Complementar nº 144, de 2014, pela qual se dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial exclui a possibilidade de conversão do tempo de serviço na forma pleiteada. 
5. A Lei nº 8.213, de 1991, que trata do Regime Geral de Previdência Social, e o Tema RG nº 942, no qual se permite a conversão de tempo especial em comum, somente seriam aplicáveis na hipótese de o servidor público não possuir legislação própria. 
6. O reexame de elementos probatórios é inviável em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

           1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. POLICIAL FEDERAL. TEMA 942/STF. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REVISTA. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO.” (e-doc. 23).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, caput e inc. XXXVI, e 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República e 25, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, além de inobservado o decidido pelo STF nos Temas RG nº 1.019 e nº 942 e o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF.

2.1. Discorre sobre as condições de risco em que exercido trabalho do policial civil, o qual, portanto, tem direito à conversão do tempo especial em comum realizado antes da EC nº 103, de 2019 (e-doc. 25).

É o relatório.

Decido.

3. A pretensão da parte agravante é obter a conversão do período de serviço especial exercido como policial civil em tempo comum, a fim de reduzir o lapso exigido para a concessão da aposentadoria

4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“Quanto ao argumento de que não haveria comprovação suficiente das condições especiais de trabalho, assiste razão à União. 
De acordo com a declaração do ID. 13590008, o autor laborou nos seguintes locais e períodos: 
SR/PF/RO: 29/07/2010 a 25/09/2014 - laudo ambiental comprobatório da periculosidade e insalubridade para todos os Policiais Federais lotados na Superintendência Regional de Rondônia (ID's 1359009 a 13590011); 
DPF/SGO/PE: 26/09/2014 a 27/07/2020 - o laudo ambiental apresentado pela parte autora confirma apenas a insalubridade e/ou periculosidade detectada nos setores Divisão de Saúde; Grupo de Fiscalização do Tráfego Internacional do Aeroporto Internacional dos Guararapes, do Porto de Recife e do Terminal Portuário de SUAPE; Setor de Transporte; Laboratório de Toxicologia e Subestação Elétrica do Edifício Sede, não havendo na declaração do ID. 13590008 a indicação de que o autor teria trabalhado nesses locais, uma vez que a indicação "DPF/SGO/PE", conforme descrito pelo autor nos autos, refere-se à Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro (ID. 13590004, fl. 37), não mencionada no laudo. 
SR/PF/RN: 28/07/2020 em diante, não tendo sido esse período englobado no pedido deduzido na exordial.
Não restou comprovado, portanto, o alegado tempo de serviço especial no período compreendido entre 26/09/2014 e 12/11/2019, não tendo o autor apresentado laudo pericial relativo à Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de conversão de tempo especial em comum em relação ao mencionado período. Quanto ao período de 29/07/2010 a 25/09/2014, assiste razão à União ao afirmar que não seria suficiente para demonstrar o alegado tempo de serviço especial. 
Ao analisar as condições de trabalho constatadas no edifício-sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia, onde o autor trabalhou nos quatro anos do período mencionado acima, o perito que elaborou o laudo administrativo constatou a insalubridade a que se encontram expostos os policiais "que laboram em barreiras volantes às margens da BR 364 e 425 em Serviços de Operação", uma vez que seria uma região onde a malária e outras doenças tropicais seria endêmicas, não havendo, entretanto, qualquer prova de que o autor teria trabalhado em barreiras volantes nesse período.
Posteriormente, o laudo menciona, de modo genérico, que haveria "riscos biológicos", sem especificar se os trabalhadores do edifício-sede também estariam expostos a esses riscos, tendo sido mencionados como agentes biológicos os protozoários, vírus e bactérias que causam doenças como tuberculose, febre amarela, malária, leishmaniose e dengue. Ainda, aduz o laudo que haveria periculosidade em razão da "não rara necessidade de confronto com delinquentes, muitas vezes com armas mais poderosas e modernas que a da própria polícia", e que, como "Policiais Federais trabalham armados", haveria risco ao manusear "explosivos e munições". Por fim, são mencionados no laudo os riscos ligados à "cronobiologia", em razão do trabalho em turnos, bem como supostos riscos ergométricos, fatores organizacionais e psicossociais (ID's. 13590010 e 13590011). 
Conforme entendimento firmado no tema 211 da TNU: "Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada".
 No caso em análise, a profissiografia da atividade não é suficiente para indicar o seu caráter indissociável da prestação de serviço capaz de ensejar a exposição a agentes biológicos. Pelo relato do próprio laudo, os riscos mencionados pelo perito são comuns a todos os moradores de Rondônia, inexistindo embasamento técnico para a configuração do tempo especial pretendido. 
Quanto aos alegados riscos decorrentes de eventual "confronto com delinquentes", manuseio de "explosivos e munições" e riscos ligados à ergonomia e cronobiometria, tais alegações também não se mostram aptas a configurar o tempo especial pretendido, por ausência de comprovação técnica e de enquadramento normativo específico.
(...)
No que tange ao suposto risco por manuseio de "explosivos e munições", a alegação é deveras genérica, sem qualquer especificação quanto ao tipo de explosivo (ex.: dinamite, pólvora ou outros previstos no Anexo 2 da NR-16), à forma de manipulação, à concentração ou à duração da exposição durante a jornada de trabalho. Conforme o Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), arts. 65 e 68, e a NR-16 (Anexo 2), o enquadramento como atividade perigosa exige prova técnica de exposição a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica em condições que tornem o risco iminente, o que não ocorre aqui. A menção vaga a "explosivos e munições" não atende aos requisitos de especificidade. 
Já os riscos ligados à "cronobiologia" (trabalho em turnos), ergonomia, fatores organizacionais e psicossociais não configuram, por si sós, tempo de serviço especial para fins previdenciários. 
Por fim, destaque-se que o autor, na condição de Policial Federal, tem a sua aposentadoria regida pela Lei Complementar n.º 51/1985, havendo a previsão de aposentadoria em condições diferenciadas em razão do risco da atividade policial. Assim, a legislação o autoriza a aposentar-se após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, como previsto no art. 1.º, inciso II, 'a', da LC n.º 51/1985.
(...)
De fato, inexiste amparo legal que autorize a combinação de tempos de contribuição em duas modalidades diferentes de aposentadoria especial (aposentadoria por exercício de atividade policial - Lei Complementar n.º 41/1985 e aposentadoria especial por exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais - Lei n.º 8.213/1991).
 Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região analisou caso similar ao presente, tendo ressaltado a "inviabilidade de criação de um sistema híbrido de aposentadoria", em que se pretende unir o melhor da aposentadoria especial e da aposentadoria comum:
(...)
Pelo exposto, deve ser revista a sentença de procedência. Dou provimento ao recurso da União para julgar improcedente o pedido do autor. Sem custas e sem honorários advocatícios. É como voto.” (e-doc. 23).

5. No acórdão recorrido, não se divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quando se assentou que a aplicação da Lei Complementar nº 51, de 1985, com redação dada pela Lei Complementar nº 144, de 2014, na qual se dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, implica a impossibilidade da conversão pleiteada.

6. Nesse sentido, inviável, em sede extraordinária, reexaminar os elementos probatórios levados em consideração para assentar o direito do recorrido à contagem especial na forma pretendida, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA AO TEMA Nº 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF . 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.470.608-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 11/03/2024, p. 19/03/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL. PLEITO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a tese fixada no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, não se aplica a servidores policiais. II — Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.568.845-ED-AgR/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 20/02/2026).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. POLICIAIS MILITARES E CIVIS. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por viúva de servidor público estadual, que buscava a declaração da natureza especial do tempo de serviço prestado por seu falecido esposo, policial militar e posteriormente delegado de polícia civil, com a consequente conversão do tempo especial em comum, para fins de retificação das certidões de tempo de contribuição e concessão de pensão por morte perante o Regime Geral de Previdência Social. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se é possível a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais, nas carreiras de policial militar e policial civil, em tempo comum para fins de contagem recíproca, aplicando-se as regras do Regime Geral de Previdência Social, mesmo diante da existência de legislação específica disciplinando a aposentadoria dessas categorias; e ii) se eventual negativa configuraria violação direta à Constituição Federal ou apenas ofensa reflexa.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tribunal de origem decidiu de forma adequada ao aplicar a legislação específica das carreiras de policial militar e policial civil, reconhecendo que não se pode importar regras do Regime Geral de Previdência Social para regimes próprios, sob pena de criação de regime híbrido, vedado pelo ordenamento jurídico. 
4. A eventual análise da pretensão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicada, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.556.640-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/09/2025, p. 1º/10/2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ESCRIVÃ DE POLÍCIA FEDERAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, PARA FINS DE APOSENTADORIA E CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, COM BASE NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELA ORIGEM, EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.536.595-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EXPOLICIAL MILITAR E EX-POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, BASEADA NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PARA FINS DE AVERBAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.479.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j.  30/09/2024, p. 04/10/2024).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

9. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator